Tribunal: TJDFT
Processo: 0734013-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CRÉDITO ROTATIVO. CAPITAL DE GIRO EMPRESARIAL. EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA RELATIVA AO CONTRATO. SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PLEITO MONITÓRIO. CONCESSÃO DE EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AO CONTRATO.
1. No caso, o exame do caderno processual indica que as parte apelante buscou a instituição financeira apelada para a adesão à contrato de abertura de crédito e giro empresarial, com a posterior consolidação de aditivo contratual para alteração do limite do crédito rotativo, cujo objeto principal do ajuste é destinado ao empréstimo de capital ou ao financiamento para aquisição de bens e serviços junto a outros fornecedores com intuito essencial de incrementar a atividade econômica exercida no mercado aberto pelos próprios apelantes.
2. Não se aplicam as disposições consumeristas à relação jurídica formatada entre as partes, na medida em que o crédito contratado serve para a implementação da atividade econômica exercida pela parte devedora. Nesse sentido, “(...) o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)” (AgRg no AREsp 557.718/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
3. A ação monitória serve àquele que se afirma titular de direito de crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo, compondo atual previsão normativa a partir do artigo 700 do Código de Processo Civil.
4. A defesa monitória fundada na alegação de cobrança de quantia superior à efetivamente devida, manejada por meio dos embargos à ação monitória, impõe ao réu o dever de declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida perseguida (artigo 702, §2o, do Código de Processo Civil):
5. A irresignação da parte apelante reside, exclusivamente, no suposto excesso da cobrança pela abusividade dos encargos contratuais devidos sem a demonstração, ao menos indiciária, dos valores que entende efetivamente corretos para adimplemento ou a apresentação do demonstrativo discriminado da dívida (artigo 702, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil). O cotejo da prova apresentada que funda o pleito monitório com as alegações genéricas trazidas pela parte apelante denotam a insuficiência dos seus argumentos para afastar a força do crédito pactuado pelas partes e estampado na formalização do contrato que dá lastro ao pleito monitório.
6. Recurso conhecido e desprovido.